Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS CONDENATÓRIOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. VERIFICADO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.082, firmou entendimento vinculante segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Na hipótese sob julgamento, a interrupção abrupta do contrato de assistência à saúde do autor durante o tratamento médico viola o precedente qualificado do STJ, é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o entabulado ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades.
5. O dano moral é decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. O cancelamento do plano de saúde de beneficiário que se encontra em tratamento médico, com risco à sua incolumidade física, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento da vida em sociedade e enseja o dever de indenizar.
7. Recurso conhecido e não provido.